Tribunal: TJDFT
Processo: 0702590-30.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.
1. Não é permitido inovar no juízo de apelação, sob pena de restar configurada a supressão de instância. Por isso, não se conhece da parte do apelo em que se formula pedido não colocado nem apreciado pelo juízo singular.
2. Ao comprar um veículo usado é de boa prática realizar prévia vistoria por profissional especializado, a fim de aferir as reais condições de funcionamento, antes de concluir o negócio, de forma a avaliar os riscos que a aquisição do bem pode oferecer.
3. Em regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito alegado e, ao réu, da existência de fatos que o modifiquem, extingam ou impeçam seu exercício (art. 373, do CPC).
4. Não se desincumbindo a autora de demonstrar que havia, no momento da aquisição, qualquer defeito que comprometesse o funcionamento do veículo, mostra-se inviável acolher o pleito de restituição dos valores despendidos com o conserto, bem como o pedido de indenização por danos morais.
5. Apelo não provido.